Tribunal: TJMT
Processo: 1004780-67.2020.8.11.0006
Relator(a): CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão julgador: CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-11-22
Data de publicação: 2022-11-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1004780-67.2020.8.11.0006
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Enquadramento]
Relator:
Des(a).
CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

Turma Julgadora:

[DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[LAZARA APARECIDA GARCIA DE SOUZA - CPF: 028.749.416-03 (RECORRENTE), RICARDO AMBROSIO CURVO FILHO - CPF: 050.473.611-60 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE CACERES - CNPJ: 03.214.145/0001-83 (RECORRIDO), MUNICIPIO DE CACERES - CNPJ: 03.214.145/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado n.

1004780-67.2020.8.11.0006

Origem:
Juizado Especial Cível e Criminal de Cáceres

Recorrente(s):
Lázara Aparecida Garcia de Souza

Recorrido(s):
Município de Cáceres

Juiz Relator:
Claudio Roberto Zeni Guimarães

Data do Julgamento:
22/11/2022

Ordem na pauta: 02

EMENTA

Vide Súmula do Julgamento.

RELATÓRIO

Dispensado o relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C AÇÃO DE COBRANÇA – SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL – PROFESSORA – PLEITO DE REVISÃO DE ENQUADRAMENTO INICIAL NA CARREIRA – ALEGAÇÃO DE QUE POSSUÍA TITULAÇÃO DE ESPECIALISTA NO MOMENTO DA POSSE – CERTIFICADO NÃO APRESENTADO – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA QUALIFICAÇÃO – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA POR FUNDAMENTO DIVERSO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

A autora, ora recorrente, pretende a reforma da sentença que julgou improcedente seu pedido inicial, por intermédio do qual a reclamante, servidora pública municipal, pretendia a revisão do seu enquadramento inicial na carreira de professora, sob alegação de que possuía qualificação de nível especialização quando da posse, lhe assistindo o direito ao posicionamento funcional em correspondência a essa graduação
.

2.

Diferentemente do quanto consignado pelo Juízo
a quo
, verifica-se que a hipótese não trata de progressão na carreira, mas sim de revisão do enquadramento inicial da demandante. Assim, não haveria, em tese, que se falar em observância do prazo de estágio probatório.

3.

Do cotejo dos elementos constantes nos autos, porém, tem-se que a sentença de improcedência deve ser mantida, em razão de a parte autora não ter comprovado a qualificação alegada, mediante juntada do certificado respectivo de especialização, sobretudo a fim de demonstrar que já possuía a aludida titulação quando da posse.

4.

Diante disso, conclui-se que a parte autora não fez prova mínima a respeito dos fatos constitutivos do seu direito (art. 373, I, do CPC), restando impossibilitado o acolhimento do pedido, diante do arcabouço probatório existente nos autos, e culminando na improcedência
d
a demanda.

5.

Parecer do Ministério Público no ID 146821660, pelo qual o
Parquet
informou
que não se pronunciará quanto ao mérito de processos como o presente.

6.

Sentença de improcedência mantida por fundamento diverso.

7.

Recurso conhecido e desprovido.

8.

Por consequência,
condeno
a Recorrente ao pagamento das custas e honorários advocatícios, estes ora fixados em 10% (dez por cento) do valor da causa atualizado (art. 55 da Lei n. 9.099/95), suspensa a execução destas verbas sucumbenciais ante a presença na espécie do disposto no art. 98, §§ 1º, I e VI, e 3º, do CPC.

É como voto.

Cláudio Roberto Zeni Guimarães

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/11/2022